Tribunal: STF
Processo: AI 452837
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
 TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/95 E REEDIÇÕES. PERDA DE EFICÁCIA DE SUAS
 DISPOSIÇÕES. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE.
Não perde eficácia a medida
provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional,
 mas reeditada, por meio de nova medida provisória, dentro de seu
prazo de validade de trinta dias. Precedentes.
Agravo regimental a
que se nega provimento.